Tribunal: STF
Processo: AP 1221
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER contra decisão por mim proferida em 29/8/2024, por meio da qual, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julguei extinta a punibilidade de ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER (CPF nº 582.352.211-87) (eDoc. 95).



    Neste recurso (eDoc. 100), a Defesa alega omissão na decisão, eis que “o EMBARGANTE requereu a restituição de seu documento de passaporte, entregue em 15/03/2023 ao Cartório da 1ª Vara de Justiça de Chapadão do Sul, em cumprimento às condições de concessão da liberdade provisória.”



    Assevera que “peticionou nos presentes autos (ID 937e14b2) pela (i) declaração de extinção de punibilidade em razão do cumprimento integral das condições firmadas no ANPP e (ii) determinação de restituição do documento de passaporte de ALEXANDRE KESSLER.“ Afirma que deixei “de apreciar o pedido formulado pelo EMBARGANTE quanto à restituição de seu documento de passaporte.”.



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, “a fim de determinar a restituição do passaporte de ALEXANDRE KESSLER. “



    É o breve relato. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Em decisão proferida no dia 18/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER, e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do embargante, determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 53).



    Em decisão datada de 29/8/2024, julguei extinta a punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral das condições estabelecidas no ANPP.



    Logo, não há omissão na decisão impugnada (eDoc. 95), porquanto as medidas cautelares foram revogadas, com a devida comunicação ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapadão do Sul/MS, por meio da Carta de Ordem 239/2024 (eDoc. 55).



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente